Tribunal: TCU
Processo: 009.701/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela FUNASA/ Ministério da Saúde, em razão da execução parcial do objeto do Convênio n° 0358/2005, celebrado com o Município de Matões do Norte - MA, tendo por objeto "Sistema de Abastecimentode Água" no período de 16/12/2005 a 6/11/2013.(25170.005324/2014-17)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades relativas ao Convênio 358/2005 (Siafi 555233), firmado com o Município de Matões do Norte/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 20, 21 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, caput e §1o, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Melquisedek dos Santos Moreira; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa WWW Comércio e Construções Ltda., para excluí-la da presente relação processual; 9.3. acolher as alegações de defesa de Aurean d'Eca, para julgar regulares com ressalvas suas contas; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Melquisedek dos Santos Moreira; 9.5. considerar iliquidáveis as contas de Antônio Sampaio Rodrigues da Costa e ordenar seu trancamento, bem assim o arquivamento do processo e relação ao ex-gestor; 9.6. dar ciência à Funasa de que: 9.6.1. o retardamento injustificado na condução da presente TCE (processo-Funasa 25170.005.324/2014-17) prejudicou a recomposição do Erário apurado nestes autos e descumpriu o art. 1o, § 1o, da então vigente IN-TCU 13/1996, e o art. 1o, § 1o, da subsequente IN-TCU 56/2007, cujas regras hoje são objeto dos arts. 4o e 11 da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016; e 9.6.2. a prorrogação da vigência de convênios não se presta a estender o prazo para o tomador apreciar a prestação de contas, mas a possibilitar a conclusão do objeto pactuado, diante de circunstâncias que justifiquem a medida. 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e à Funasa.